Tribunal: CARF
Processo: 17460.000468/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000468/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMÉRCIO BROVAZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
EMPRESA INATIVA. MUTAÇÃO PATRIMONIAL. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
Empresa formalmente inativa, mas que realiza atividades não operacionais que
acarretam variação patrimonial, deve manter escrituração contábil apta a
registrá-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente o Auto de
Infração no 35.902.665-6 (fls. 2/12), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 38 (CFL
38), em virtude da epigrafada não ter apresentado sua escrita contábil, Livros Diário e Razão,
referentes aos exercícios de 1996 a 2005, o que constitui infração nos termos do disposto no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000468/2007-64
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000468/2007-64

33, §§ 2° e 3o, da Lei no 8.212/91, combinados com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Não obstante impugnada (fls. 13/14), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 33/35), sendo então atenuada a multa aplicada na competência 09/2005.
Transcreva-se a ementa da decisão em comento:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXIBICÃO DE QUALQUER DOCUMENTO OU
LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
Constitui infração, a não exibição dc qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, conforme art. 33, § 2o e § 3o da Lei no 8.212, dc
24/07/91.
SITUAÇÃO BAIXADA JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURÍDICA. Embora tenha cessado a prática de atividades compreendidas no seu objeto
social, a empresa não deixou de ter existência enquanto sociedade, razão pela qual se
mantém inscrita no Registro do Comércio. Mantém obras próprias de construção civil.
O recurso voluntário foi interposto em 29/05/2008 (fls. 44/45), sendo nele
alegado, em síntese, que a empresa estava inativa e não estava obrigada a manter escrituração,
ainda que, sendo sociedade, mantivesse inscrição no Registro do Comércio; acrescenta, ainda
que a obra realizada em 2001 não foi efetuada por ela, e que não teve encargos financeiros de sua
execução. Pleiteia, ao final, a insubsistência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No processo no 17460.000467/2007-10, o qual veicula a NFLD no 35.902.666-4 e
foi julgado nesta mesma sessão de julgamento, a contribuinte admitiu ter sido feita obra “nos
idos de 2001” em área de 279,80 m2 de imóvel de sua propriedade, fato que confirma no recurso
voluntário ora examinado.
Acontece que, ainda que formalmente tenha dado baixa no seu CNPJ, constando
como inativa nesse cadastro, ocorreu acréscimo ou ao menos mutação no patrimônio da empresa,
já que resta incontroversa, como visto, a realização de obra de construção em imóvel da qual é
proprietária.
Foram, decerto, expendidos valores nessa construção, tendo advindo tais encargos
seja dos próprios recursos da recorrente, seja de empréstimos ou doações de sócios ou terceiros,
o que não resta detalhado nos autos.
Em qualquer caso, houve ao menos mutação patrimonial no ano de 2001, com
redução de ativo disponibilidades ou de outro gênero, ou mesmo incremento no passivo, e
aumento no imobilizado, que acresceu de valor. E tal variação deve estar devidamente refletida
em registros contábeis, lançados nos livros pertinentes, tais quais os solicitados pelo Fisco.
Cabe explicar que a empresa que realiza compra/venda ou dispêndios com
acréscimos ou reformas em bens de seu ativo imobilizado, ainda que tais eventos não estejam
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000468/2007-64

relacionados com sua atividade operacional, não se constituem propriamente em pessoas
jurídicas inativas, mas sim em empresas sem movimento ou faturamento. Tal situação,
independentemente de formalização de baixa perante os órgãos fiscais, as obriga a manter
escrituração contábil que reflita as mutações patrimoniais do período, dentre outras obrigações,
mesma que não hajam despesas/receitas vinculadas à sua atividade fim.
Por conseguinte, não apresentados, como relatado, os Livros Diário e/ou Razão
para o ano de 2001, consoante demandado pela autoridade fiscal, deve ser mantida a autuação, a
qual, observo, foi lavrada em seu valor mínimo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital